Tribunal: STF
Processo: ACO 3432
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA DO STF. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). EMPRESA PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, EXCLUSIVO E NÃO CONCORRENCIAL. IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PROCEDÊNCIA. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.



Relatório



    1. Trata-se de ação cível originária proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em face do Estado do Rio Grande do Sul, na qual a empresa autora pede seja declarada sua imunidade tributária no tocante à cobrança de IPVA pelo Estado réu e restituído o imposto já recolhido. A ação foi ajuizada e tramitou, originalmente, na Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio Grande do Sul.



    2. A autora sustenta ser instituição pública federal de pesquisa, desenvolvimento e inovação científica no segmento da agropecuária, com várias unidades descentralizadas no Brasil, sendo que uma delas fica localizada no Município de Passo Fundo/RS, conhecida como Embrapa Trigo. 



    3. Afirma que, por força da Lei nº 5.851, de 1972, o Poder Executivo foi autorizado a instituir empresa pública, sob a denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), estando descritas no referido diploma legislativo as finalidades públicas da empresa.



    4. Defende que “a Embrapa realiza atividades típicas do Estado Brasileiro, no nível federal, e que, em nenhum momento, fora-lhe atribuída, como missão nuclear, essencial, atividades de cunho empresarial, assim caracterizados como atividades de comércio, prestação de serviços, produção ou industrialização de bens”. 



    5. Argumenta que está constitucionalmente dispensada de recolher impostos cobrados pelo réu em decorrência da imunidade tributária recíproca trazida pelo art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. 



    6. Pede, ao final, seja declarada, em seu favor, a imunidade quanto à tributação do IPVA criado, instituído, majorado, lançado e cobrado pelo réu, bem como restituído à autora o montante recolhido a esse título. Deu-se à causa o valor de R$ 458.873,57 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos).



    7. Em petição contida no e-doc. 29, a autora requereu o aditamento à inicial para acrescer pedido de condenação do réu a “efetuar, perante o seu competente órgão de trânsito, a alteração do cadastro dos veículos de propriedade da Autora para a categoria ‘veículo OFICIAL’, possibilitando à Autora o emplacamento de seus veículos nessa categoria”. 



    8. Adveio decisão (e-doc. 40) do Juízo da 2ª Vara Federal de Passo Fundo/RS em que reconheceu sua incompetência absoluta para o julgamento da causa e determinou a remessa do feito a este Supremo Tribunal Federal.



    9. Na decisão de e-doc. 105, deferi tutela de urgência para determinar “que a parte ré se abstenha de lançar e cobrar IPVA de veículos de propriedade da autora utilizados nas atividades essenciais desta e registrados no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul”. Na ocasião, acolhi pleito de aditamento da inicial para inclusão do pedido de condenação do réu “a efetuar, perante o seu competente órgão de trânsito, a alteração do cadastro dos veículos de propriedade da Autora para a categoria ‘veículo OFICIAL’, possibilitando à Autora o emplacamento de seus veículos nessa categoria”.



    10. Foi apresentada contestação pelo Estado do Rio Grande do Sul no e-doc. 111, em que sustentou inexistir imunidade tributária em favor da Embrapa, uma vez que a referida empresa “não presta serviço em regime de monopólio estatal, tanto é que pode desempenhar suas atividades mediante convênios ou contratos com entidades privadas”. Defendeu a distinção entre essa empresa pública e as mencionadas nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, no intuito de amparar a tese de que estes não se aplicariam à autora.



    11. O Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo regimental (e-doc. 113) em face da decisão concessiva de tutela de urgência.



    12. Sobreveio manifestação da Procuradoria-Geral da República, ementada nos seguintes termos:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA DO STF. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, EXCLUSIVO E NÃO CONCORRENCIAL. IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, PREJUDICADO O AGRAVO. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, para julgar ação cível originária entre empresa pública federal e estado-membro, na qual se discute o reconhecimento da imunidade tributária recíproca, dado o potencial conflito federativo entre os litigantes. 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista responsáveis pela assistência técnica e extensão rural como instrumentos de realização da política agrícola estatal, prevista no art. 187, IV, da Constituição Federal, prestam serviço público de natureza não concorrencial. Precedente do STF (ACO 3.469/DF).” (e-doc. 119; grifos acrescidos).



    É o relatório.



Análise



     



    13. Verifico que, após o contraditório e a manifestação ministerial, não foram aportados aos autos elementos fático-jurídicos que pudessem modificar a conclusão alcançada por ocasião da decisão concessiva da tutela de urgência (e-doc. 105), motivo pelo qual reitero as razões ali externadas.



    14. A controvérsia dos autos diz respeito à extensão da imunidade tributária recíproca do IPVA à empresa pública federal de assistência técnica e extensão rural.



    15. No tocante à competência para apreciar a demanda, observo que este Supremo Tribunal tem afirmado sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, às empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido, destaco: ACO nº 2.243-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 17/03/2016, p. 27/05/2016; ACO nº 2.149-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 19/10/2017; ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24/03/2017, p. 03/04/2017; e ACO nº 1.460-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 07/10/2015, p. 11/12/2015.



    16. Trata-se de entendimento pacífico nesta Corte, motivo pelo qual reconheço a competência deste Supremo Tribunal Federal, ratificando, como fiz ver na decisão de e-doc. 105, o declínio de competência realizado pelo Juízo Federal de origem.



    17. Quanto ao mérito, na esteira do que consignei na decisão de e-doc. 105, a Lei nº 5.851, de 1972, que autorizou a instituição da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), lista, em seu art. 2º, as finalidades da empresa. Transcrevo o dispositivo para melhor elucidação da questão: 



    “Art. 2º São finalidades da Empresa: I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do País; II - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola.” 



    18. O art. 4º do Estatuto Social da Embrapa, a seu turno, traz o objeto social da empresa, in verbis: 



    “Art. 4º A EMBRAPA tem por objeto social: I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País; II - promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Empresa na forma do inciso I deste artigo; III - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário; e IV - estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, mediante ações de cooperação com organizações de objetivos afins.” 



    19. A leitura das finalidades da empresa e do seu objeto social permite inferir, de modo inequívoco, que a Embrapa é empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola. 



    20. Segundo o art. 3º da Lei nº 5.851, de 1972, o capital inicial da Embrapa pertence integralmente à União, merecendo destaque, ainda, que a empresa não tem finalidade, preponderantemente, lucrativa.



    21. Trata-se, portanto, de atividade estatal típica que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, esta, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB. 



    22. Impende destacar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, estende-se à empresa pública prestadora de serviço público desde que comprovado seja o serviço público por ela prestado essencial, exclusivo e não concorrencial. Nesse sentido são os seguintes precedentes: 



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la.”



    (ACO nº 1.616/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019, p. 06/07/2020; grifos nossos). 



    “EMENTA Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.” 



    (ACO nº 959/RN, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. 17/03/2008, p. 16/05/2008; grifos nossos). 



    23. De modo mais específico, o Plenário desta Suprema Corte, ao examinar a ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, na Sessão Virtual encerrada em 27/08/2021, reconheceu, por unanimidade, que a imunidade tributária recíproca, no que concerne a impostos (CRFB, art. 150, inc. VI, al. “a”), é aplicável à Embrapa. Tal julgado ficou assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/08/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos). 



    24. Cuida-se, portanto, de questão jurídica já acertada pelo Pleno deste Supremo Tribunal Federal, não havendo mais, portanto, relevante controvérsia.



    25. Destaco que a conclusão aqui alcançada não se modifica diante do advento da Lei nº 14.473, de 2022, que alterou a Lei nº 5.851, de 1972, para prever que “constituirão recursos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) os oriundos dos contratos de transferência de tecnologias e dos licenciamentos para exploração comercial de tecnologias, de produtos, inclusive cultivares protegidos, de serviços e de direitos de uso da marca”. Isso porque a percepção de recursos privados por parte da empresa não retira, por si só, as notas de essencialidade, exclusividade e não concorrencialidade do serviço prestado, tampouco atribuem à empresa a característica de exercente de atividade econômica em sentido estrito, eis que remanesce a preponderância da prestação do serviço público como sua missão principal.



    26. Sobre questão análoga, este Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a obtenção de recursos privados, como a cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013. 3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016. 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”



    (ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/03/2017, p. 03/04/2017; grifos nossos).



    27. Com relação ao pedido de condenação do réu a permitir, perante o seu órgão de trânsito, a alteração do cadastro dos veículos de propriedade da Embrapa para a categoria de “veículo oficial”, rejeito-o em vista do fato de que a declaração de imunidade tributária em favor da autora está circunscrita a aspectos tributários, não derivando desse reconhecimento qualquer outra benesse que as leis federais ou estaduais possam atribuir aos veículos reconhecidos como “oficiais”.



    28. Em relação aos honorários advocatícios, os critérios de arbitramento estão previstos nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 85 do CPC, a saber: 



    “§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I- o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço



    § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.



    § 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º : I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.” (grifos nossos).



    29. À presente causa foi atribuído o valor de R$ 458.873,57 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos), que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 04/2020 até 12/2022 (última divulgação trimestral do referido índice), alcança o montante de R$ 554.019,22 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, dezenove reais e vinte e dois centavos), extraído da calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil. 



    30. Nesse cenário, levando-se em conta o tempo de tramitação desta ação (dois anos e nove meses), o baixo grau de complexidade do tema e o trabalho desempenhado para a elaboração das peças, considero o percentual de 8% sobre o valor da causa atualizado como suficiente e adequado aos comandos do § 2º do art. 85 do CPC. Portanto, o Estado do Rio Grande do Sul deverá pagar R$ 44.321,53 (quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos), a título de honorários de sucumbência aos advogados da empresa pública autora. Deixo de fixar honorários sucumbenciais em favor da parte ré em função de a autora ter sucumbido em parcela mínima do pedido (parágrafo único do art. 86 do CPC).



Dispositivo



    31. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a tutela de urgência, para julgar procedente o pedido de reconhecimento da imunidade tributária envolvendo a cobrança de IPVA de veículos matriculados em nome da empresa autora no Estado do Rio Grande do Sul, com a extinção dos créditos tributários constituídos ou a constituir e a restituição do que houver sido cobrado a esse título nos cinco anos anteriores à propositura da ação.



    32. Condeno o Estado do Rio Grande do Sul no valor de R$ 44.321,53 (quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos), a título de honorários de sucumbência, a ser pago aos advogados da empresa pública autora.



    33. Declaro prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se. 



    Intimem-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator